Tribunal: TJSP
Processo: 1027609-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DANOS MORAIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Existência de restrições cadastrais precedentes, contemporâneas e posteriores ao nome do autor, considerada a época do registro desabonador impugnado. Aplicação ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados. Pedido inicial julgado parcialmente

Ementa:
DANOS MORAIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Existência de restrições cadastrais precedentes, contemporâneas e posteriores ao nome do autor, considerada a época do registro desabonador impugnado. Aplicação ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência da dívida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027609-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
DE ASSIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38809
APELAÇÃO N. 1027609-71.2019.8.26.0002
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA SOARES FIALDINI
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
APELADA: TIM CELULAR S/A
DANOS MORAIS. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação de danos. Existência de restrições
cadastrais precedentes, contemporâneas e posteriores ao nome
do autor, considerada a época do registro desabonador
impugnado. Aplicação ao caso da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Danos
morais
indenizáveis
não
configurados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente,
apenas para declarar a inexistência da dívida. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 133/135, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não tem emprego no caso a
Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as restrições cadastrais
anteriores ao seu nome também são ilegítimas e estão sendo discutidas judicialmente.
Acrescenta que a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais é
medida que se impõe, por aplicação ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Requer, portanto, seja reformada a sentença e condenada a ré ao pagamento de indenização
em valor equivalente a cinquenta salários mínimos.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade do
débito cumulada com indenização por danos morais, fundamentado o pedido inicial na
alegação do autor de que ocorreu indevida restrição cadastral ao seu nome, porque
desconhece a dívida que ensejou a negativação; postulou a declaração de inexigibilidade do
débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor
equivalente a cinquenta salários mínimos.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e apenas para
declarar a inexigibilidade dos débitos.
Recorre o autor, mas o recurso por ele interposto não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que tem sido o autor assíduo frequentador dos cadastros dos
órgãos de restrição ao crédito, existindo diversos apontamentos em seu nome em momento
precedente [embora já excluídos], contemporâneo e também posterior ao registro
combatido (fls. 114), não tendo ele demonstrado a ilegitimidade destes registros, nem que
tenham sido eles alvos de impugnação judicial, o que bem demonstra a despreocupação do
recorrente com a preservação de seu bom nome na praça e conflita com sua assertiva inicial
de que, com a anotação e consequente registro e manutenção de seu nome em bancos de
dados de maus pagadores, experimentara abalo de crédito, pois não se afigura crível que
pessoa que efetivamente zele pela preservação de seu bom nome sujeite-se sem
justificativa plausível ao inadimplemento de outras obrigações, gerando-lhe restrição.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde similitude
com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por danos morais, por ato
ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer no sentido de que não tem
legitimidade para alegar danos morais quem já registra anterior restrição financeira, até
porque, à míngua de prova convincente em sentido contrário, a mera circunstância da
repetição da negativação arreda por completo a caracterização de abalo de crédito.
Neste ponto, não é demasiado registrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria com edição da Súmula
n. 385, que preconiza que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Assim, o registro de pendências financeiras diversas em nome do
autor (fls. 114) importa na hipótese vertente em ausência do requisito moral a ser protegido
pelo Direito, pois quem permite a materialização de tal comportamento reprovável não
pode ser ofendido em sua imagem, pelo mesmo motivo, por já estar ele maculado por fato
de idêntica natureza.
Ainda que assim não fosse e apenas para que não se alegue omissão
do julgado, revela considerar que nem mesmo há se falar, na espécie, em aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor, porque não há nos autos sequer começo de
prova de que tenha o autor destinado tempo relevante para a solução do problema, haja
vista que, embora alegue ter efetuado inúmeras reclamações à ré, não indicou nos autos um
único protocolo de atendimento.
Correta a r. sentença, portanto, ao julgar improcedente o pedido
inicial, em relação à postulação indenizatória, elevados os honorários devidos ao advogado
da ré, em virtude do trabalho adicional realizado nesta etapa recursal (fls. 160/175), para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida ao
autor (fls. 50).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)